Tribunal: TJMT
Processo: 0005066-35.2015.8.11.0007
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005066-35.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SOILA MARIA SAVARIS - CPF: 057.190.671-08 (APELADO), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), EDEMAR LUIZ SAVARIZ - CPF: 569.946.131-00 (APELANTE), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), RAFAEL LEITE BARBOSA - CPF: 030.700.651-47 (ADVOGADO), FLAVIA DAL PUPO - CPF: 022.678.671-41 (APELANTE), EDEGAR SAVARIS - CPF: 581.326.861-87 (APELANTE), IMACULADA IRENI DE PAIVA - CPF: 650.411.781-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SADI SAVARIS (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA DAL PUPO - CPF: 022.678.671-41 (TERCEIRO INTERESSADO), EDEGAR SAVARIS - CPF: 581.326.861-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI TADEU CUISSI - CPF: 158.820.138-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No.

0005066-35.2015.8.11.0007

APELANTE:

EDEMAR LUIZ SAVARIZ

APELADO:

SOILA MARIA SAVARIS

TERCEIRO INTERESSADO: EDEGAR SAVARIS e FLAVIA DAL PUPO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE – PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – PRAZO NÃO FLUENTE DURANTE A MENORIDADE E PODER FAMILIAR – ARTIGO 197, II, DO CÓDIGO CIVIL – AÇÃO AJUIZADA NO PRAZO DECADENCIAL – MÉRITO – REQUISITOS DO ARTIGO 496 DO CC DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO EXPRESSO DOS DEMAIS DESCENDENTES – SIMULAÇÃO DESNECESSÁRIA PARA A ANULABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo decadencial de dois anos para a anulação de venda de ascendente a descendente não flui durante a menoridade do descendente não contemplado, por força do artigo 197, inciso II, do Código Civil.

2. Para a anulação da venda de ascendente a descendente, basta a comprovação da ausência de consentimento expresso dos demais descendentes, conforme previsão literal do artigo 496 do Código Civil, sendo prescindível a prova de simulação ou de prejuízo.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDEMAR LUIZ SAVARIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou
procedente
a
Ação de Anulação de Venda de Ascendente a Descendente no 0005066-35.2015.8.11.0007
proposta por
SOILA MARIA SAVARIS,
para (ID. 154988037):

“ANULAR a venda de 50% do imóvel matriculado sob no 6.656, Livro 2-AG, junto ao Cartório do RGI desta Comarca, feita pelo ascendente Sadi Savaris ao descendente Edemar Luiz Savaris e sua então mulher Flávia Dal Pupo Savaris. Em consequência, determino que o imóvel seja partilhado em inventário de forma igualitária entre os herdeiros, resguardado 1/6 (um sexto) do imóvel para a autora, a ser partilhado de forma que não desrespeite a legislação municipal ou torne sua utilização inviável.

Defiro o pleito para a IMEDIATA averbação dessa sentença junto à matrícula do imóvel, para fins de conhecimento por parte de terceiros.

Em razão da sucumbência, CONDENO o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.”

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, a decadência do direito de anular a venda, sustentando que o prazo decadencial de 2 (dois) anos previsto no artigo 179 do Código Civil se esgotou em 22/07/2015, considerando que a escritura foi lavrada em 22/07/2013 (quando a autora/recorrida já tinha 17 anos, ou seja, não há interrupção de prescrição), enquanto a ação foi proposta apenas em 05/09/2015.

No mérito, argumentam que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para anulação da venda entre ascendente e descendente, a comprovação de simulação com o objetivo de dissimular doação ou pagamento de preço inferior ao valor de mercado, requisito que não teria sido demonstrado pela autora.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 154991200).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de
Anulação de Venda de Ascendente a Descendente
proposta por
SOILA MARIA SAVARIS
em face de
EDEMAR LUIZ SAVARIS, FLAVIA DAL PUPO SAVARIS e EDEGAR SAVARIS
(este como terceiro interessado), objetivando a anulação da venda de 50% (cinquenta por cento) do imóvel matriculado sob o no 6656, Livro 2-AG, junto ao Cartório do Registro Geral de Imóveis de Alta Floresta/MT, realizada pelo genitor das partes,
Sadi Savaris
, ao réu, seu filho, em 06/09/2013, sem o conhecimento e sem a anuência expressa da autora, também filha do alienante.

O Sr.
Sadi Savaris faleceu em 13/01/2015.

A autora fundamentou seu pedido no artigo 496 do Código Civil, alegando que, como descendente não contemplada na alienação, não foi consultada nem expressamente consentiu com a venda realizada por seu pai ao seu irmão, configurando violação ao dispositivo legal que exige o consentimento expresso de todos os descendentes para validar esse tipo de negócio jurídico.

O Juízo de primeiro grau julgou
procedente
o pedido, declarando anulada a venda e determinando que o imóvel seja partilhado em inventário de forma igualitária entre os herdeiros, resguardado 1/6 (um sexto) para a autora.

Pois bem.

Preliminar de Decadência

O artigo 496 do Código Civil estabelece que "
é anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido"
. Sendo hipótese de anulabilidade, aplica-se o prazo decadencial de 2 (dois) anos previsto no artigo 179 do Código Civil.

Ocorre que, no caso em apreço, à época da alienação, a apelada era menor de idade (nascida em 02/07/1996 – ID. 21363977), conforme se depreende dos autos, contando com aproximadamente 17 anos quando da escrituração (22/07/2013 – ID. 21363978) e registro do imóvel (06/09/2013 – ID. 21363980).

É entendimento pacífico que as causas suspensivas e impeditivas da prescrição previstas nos artigos 197 a 200 do Código Civil aplicam-se também aos prazos decadenciais quando em jogo relações familiares e de direito sucessório, visando à proteção dos incapazes.

Nesse sentido, dispõe o artigo 197, inciso II, do Código Civil:

"Art. 197. Não corre a prescrição:

[...]

II - entre ascendentes e descendentes, durante o poder familiar;"

Assim, o prazo decadencial para a anulação da venda só começou a fluir quando a apelada atingiu a maioridade, em 02/07/2014, cessando o poder familiar. A ação foi proposta em 05/09/2015, portanto, dentro do prazo de 2 (dois) anos.

Ademais, ainda que se afastasse a incidência do artigo 197, II, do Código Civil, é fato incontroverso que o registro da escritura na matrícula do imóvel ocorreu em 06/09/2013, e a propriedade imobiliária só se transfere com o registro (artigo 1.245 do Código Civil). Assim, considerando que a ação foi ajuizada em 05/09/2015, ainda não teria transcorrido integralmente o prazo decadencial de 2 (dois) anos.

Portanto,
rejeito
a preliminar de decadência.-

MÉRITO

A questão de mérito cinge-se à verificação dos requisitos para a anulação da venda de ascendente a descendente, nos termos do artigo 496 do Código Civil.

É fato incontroverso nos autos que Sadi Savaris, genitor das partes, alienou 50% do imóvel matriculado sob o no 6656 ao apelante, seu filho (EDEMAR LUIZ SAVARIS), através de escritura pública de compra e venda lavrada em 22/07/2013 e registrada em 06/09/2013, sem que houvesse o consentimento expresso da apelada, também filha do alienante.

O artigo 496 do Código Civil é cristalino ao estabelecer como requisito para a validade da venda de ascendente a descendente o consentimento expresso dos outros descendentes e do cônjuge do alienante, se houver,
in verbis:

Art. 496. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido.

A doutrina e a jurisprudência são unânimes ao reconhecer que a finalidade da norma é a proteção da legítima dos herdeiros necessários, evitando-se favorecimentos indevidos e a simulação de vendas que, na realidade, seriam doações dissimuladas para fraudar a vedação de doação que exceda a parte disponível (artigo 549 do Código Civil).

Aliás, diferentemente do alegado pelos apelantes, o texto legal não exige a comprovação de simulação para a anulação da venda, bastando a ausência de consentimento expresso dos demais descendentes. A simulação pode ser um dos motivos que levam à proibição, mas não é requisito para a anulabilidade.

No caso, não há qualquer prova nos autos de que a apelada tenha expressamente consentido com a alienação. Ao contrário, a própria contestação reconhece que a autora estava "
de forma ficta mas concisamente representada pelo seu genitor"
, o que evidencia a ausência de consentimento expresso.

O consentimento expresso exigido pelo artigo 496 do Código Civil deve ser inequívoco, específico para o ato, não se admitindo aquiescência tácita, presumida ou posterior.

Quanto ao alegado prejuízo, este é presumido da própria situação, pois a alienação sem o consentimento dos demais descendentes tem o potencial de afetar a igualdade da partilha entre os herdeiros necessários. No caso, não há comprovação de que a apelada tenha recebido qualquer compensação pela alienação do bem em questão.

Portanto, preenchidos os requisitos do artigo 496 do Código Civil – venda de ascendente a descendente sem o consentimento expresso dos demais descendentes –, a anulação do negócio jurídico é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025